Tribunal: TJDFT
Processo: 0708131-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Processo : 0708131-77.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 226738278 e declaratórios no id. 228161843 dos autos originários n. 0700669-15.2025.8.07.0018) que deferiu a tutela de urgência “para autorizar a servidora pública civil Eridan Stefanelli de Oliveira, vinculada ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Saúde do DF, a retomar imediatamente o gozo da licença-adotante, pelo lapso de tempo que ainda restava quando o Distrito Federal emitiu ordem para que a autora retomasse as suas atividades funcionais”. Fundamentou o juízo singular: De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A controvérsia do presente caso consiste em verificar se a servidora pública civil distrital Eridan Stefanelli de Oliveira faz jus ao gozo da licença-maternidade. O pedido da autora ostenta verossimilhança fática, porquanto inexistem dúvidas a respeito da veracidade das circunstâncias de fato essenciais indicadas na causa de pedir. Na espécie, Eridan Stefanelli de Oliveira logrou demonstrar que adotou G. S. C. R., após procedimento extrajudicial que transcorreu no Ofício do 2o Cartório de Brasília, com o parecer favorável do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios – MPDFT (id. n.o 223875673). Igualmente, pode-se concluir que o pedido da demandante goza de plausibilidade jurídica, a qual pode ser conceituada como a correspondência entre o pleito antecipatório e o que o ordenamento jurídico prevê para a situação levada à Juízo, como forma de se evitar que o Poder Judiciário permita que o interessado usufrua de determinado bem vida sem que haja uma justificativa jurídica minimamente plausível para tal medida. De fato, o Provimento n.o 149/2023, do CNJ, que institui o Código Nacional de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça - Foro Extrajudicial (CNN/ CN/CNJ-Extra), e que regulamenta os serviços notariais e de registro, prevê que “O reconhecimento voluntário da paternidade ou da maternidade socioafetiva de pessoas acima de 12 anos de idade será autorizado perante os oficiais de registro civil das pessoas naturais.” (art. 505). Além disso, é cediço o entendimento jurisprudencial no sentido de que os prazos da licença adotante não podem ser inferiores aos prazos da licença gestante, o mesmo valendo para as respectivas prorrogações; e de que, em relação à licença adotante, não é possível fixar prazos diversos em função da idade da criança adotada (STF, Pleno, RE 778.889/PE, rel. Min. Roberto Barroso, j. 10/03/2026 – Informativo n.o 817). Vale lembrar que o CPC preleciona que “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.” (art. 926, caput). Outrossim, o pedido da autora possui fundamentos suficientes e idôneos para justificar a antecipação da satisfação do direito subjetivo pretendido. Por fim, é necessário sublinhar que o requerimento de tutela provisória em análise mostra-se plenamente reversível (art. 300, §3o, do CPC), pois caso este Juízo, no final do curso da demanda, mude a sua forma de enxergar a viabilidade jurídica da causa de pedir, nada obstará que a Administração Pública volte a instar a autora a retomar o exercício da sua função pública perante a Secretaria de Estado da Saúde do DF. Por consequência, presentes os requisitos legais, constata-se que a concessão do pedido antecipatório é medida que se impõe. O RÉU-AGRAVANTE sustenta que a Lei Complementar Distrital n. 840/2011 prevê a licença-gestante nos casos de adoção. Alega que o Provimento n. 149/2023 do CNJ estabelece que “o reconhecimento voluntário da paternidade ou da maternidade socioafetiva de pessoas acima de 12 anos de idade será autorizado perante os oficiais de registro civil das pessoas naturais (art. 505)”. Destaca que “diante do reconhecimento voluntário da maternidade socioafetiva perante oficial de registro civil, estaria dispensado o termo de guarda emitido judicialmente”. Aponta que a agravada apenas juntou a certidão de nascimento, “sem trazer qualquer esclarecimento de quando se iniciou a guarda. Sabe-se apenas que a maternidade socioafetiva foi reconhecida em 05/09/2024, quando emitida a certidão de nascimento”. Alude ao julgamento do Recurso Extraordinário n. 898.060-SC, que firmou a tese “a paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios”. Registra que na hipótese não se trata de adoção ou guarda, mas apenas de reconhecimento de maternidade socioafetiva, de modo que não se justifica “a concessão de licença maternidade ou adoção, cujo objetivo precípuo é trazer um maior amparo à criança e à família na fase de adaptação ao lar”. Assegura que “a posterior declaração unilateral de vontade manifestada pela servidora/requerente, embora tenha tomado assento no registro de nascimento do menor, não indica o início da guarda da criança, não lhe incluindo, assim, na hipótese legal que justifica a concessão de licença adotante”. Argumenta, de forma subsidiária, que o STF no julgamento do RE n. 1211446, com repercussão geral, fixou a tese “A mãe servidora ou trabalhadora não gestante em união homoafetiva tem direito ao gozo de licença-maternidade. Caso a companheira tenha utilizado o benefício, fará jus à licença pelo período equivalente ao da licença-paternidade”. Defende que deve ser deferida apenas a licença-paternidade à agravada, enquanto não demonstrado que a sua companheira (mãe biológica) não gozou licença-maternidade quando a menor nasceu em 21/05/2011. Pede a concessão da tutela de urgência para suspender a decisão recorrida e, ao final, a sua reforma. Subsidiariamente, requer que seja concedida apenas a licença-paternidade à agravada. Autos conclusos à relatoria eventual por motivo de afastamento da Relatora, Desa. Ana Cantarino. Decido o pedido liminar. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, numa análise perfunctória, não há urgência. A tutela de urgência foi concedida pelo juízo a quo para garantir o direito de a agravada retomar imediatamente o gozo da licença-adotante, pelo lapso de tempo que ainda restava. Conforme se infere da documentação acostada aos autos (id. 223875673 – p. 8-12 na origem), a licença-adotante foi deferida à agravada pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, a contar do dia 05/09/2024, a qual findou-se em 03/03/2025, inexistindo óbice, portanto, para aguardar o julgamento Colegiado que, aliás, é regra nessa instância. Logo, tendo em vista que a concessão da tutela provisória recursal demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a ausência de um dos pressupostos exigidos já é suficiente para a negativa da concessão de medida liminar. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Oportunamente, tornem à conclusão da Relatora sorteada, Desa. Ana Cantarino. Brasília – DF, 17 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator